Tribunal: CARF
Processo: 11444.000940/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000940/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
NÉLIO DE H. BOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/09/2002
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito que apurou contribuições
previdenciárias relativas à parte dos segurados, da empresa, das destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000940/2007-81
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000940/2007-81

riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), no período de 10/1997 a 09/2002, incidentes sobre valores pagos a título de
comissão. Ciência em 21/12/2007.
Em impugnação apresentada, fls. 253/285, o contribuinte alega decadência dos
créditos relativos a fatos geradores que ocorreram há mais de cinco anos e aduz haver violação
ao princípio da verdade real.
O processo foi julgado conforme Acórdão 12-19.845, fls. 327/345, que julgou
procedente em parte a impugnação, declarando haver decadência do período de 10/1997 a
11/2001 e 13/2001, conforme CTN, art. 173, I.
Cientificado do acórdão em 29/7/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 351), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/8/2008, às fls. 353/385, que contém, em
síntese:
Alega decadência integral dos créditos lançados, nos termos do CTN, art. 150, §
4o.
Aduz haver violação à verdade material, pois os auditores presumiram terem os
empregados recebido comissão. Não foi demonstrado o recebimento de importâncias por parte
dos segurados.
Requer a extinção do crédito pela decadência. Se superada a prejudicial de mérito,
ainda assim, o lançamento não pode prosperar.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução 2401-000.821, fls. 391/393,
para que a DRF verificasse se existiram pagamentos do período de 12/2001 a 11/2002.
Conforme telas do sistema informatizado da RFB, juntadas às fls. 396/409, há
pagamentos dos valores declarados em GFIP para todo o período indicado. Na consulta dos
detalhes das GPS verificam-se pagamentos “Valor do INSS” e “Val. Outras Entidades” para
todas as competências.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000940/2007-81

Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 10/1997 a 09/2002.
Ciência em 21/12/2007.
Apesar de constar no Relatório Fiscal que foi emitida representação fiscal para
fins penais, a caracterizar sonegação de contribuições previdenciárias, não há nos autos
referência a possível apropriação indébita previdenciária, não caracterizando a hipótese prevista
na súmula no 106 do CARF.
Na decisão recorrida, foram excluídos os períodos de 10/1997 a 11/2001 e
13/2001, aplicando-se a regra de decadência do CTN, art. 173, I.
Conforme relatado, na consulta dos detalhes das GPS verificam-se pagamentos
“Valor do INSS” e “Val. Outras Entidades” para todas as competências, no período de 12/2001 a
11/2002. Portanto, confirma-se o pagamento, mesmo que parcial, de contribuições
previdenciárias e para outras entidades e fundos.
Desta forma, diante da comprovação de pagamento, mesmo que parcial, e da
ausência de informação no relatório fiscal de eventual dolo, aplica-se a regra do CTN, art. 150, §
4o, sendo decadente todo o crédito tributário, pois o lançamento poderia retroagir a 12/2002 e
todas as competências são anteriores.
Diante do reconhecimento da decadência, desnecessário apreciar os demais
argumentos apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000940/2007-81

Fl. 417
DF CARF MF
Original